Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742891-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA, THAIMIR SEGURADO PARANAYBA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAMES ALLEN SEGURADO PARANAYBA, KLAUS MARCUS PARANAYBA e THAIMIR SEGURADO PARANAYBA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença em arbitramento de honorários movido por FRANCISCO CARLOS CAROBA, que deferiu a penhora no rosto dos autos do processo n° 0715319-04.2024.8.07.0018 de eventuais créditos de titularidade do executado, ora agravante, KLAUS MARCUS PARANAYBA. Em suas razões recursais, o segundo agravante sustenta a expressa impenhorabilidade das prestações alimentícias (CPC, art. 833, IV), como no cumprimento de sentença acima, em que se busca o pagamento dos atrasados de seu vale-alimentação como servidor público aposentado do Distrito Federal. Informa que a verba serve para a sua subsistência. Busca efeito suspensivo para evitar o comprometimento de seu sustento já que não recebeu a referida verba à época, e ficará privado de não receber com a penhora no rosto dos autos em exame. Requer efeito suspensivo para obstaculizar a penhora no rosto dos autos e, no mérito, a revogação da medida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o segundo agravante requer efeito suspensivo para obstaculizar a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença n. 0715319-04.2024.8.07.0018, no qual busca o pagamento de seu vale-alimentação atrasado que tem direito com servidor aposentado do Distrito Federal. Analisando os autos não se observam, até o momento, presentes tais requisitos para a concessão, senão vejamos. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora parcial de parte do salário para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Com maior propriedade, o vale-alimentação cobrado pelo segundo agravado no cumprimento de sentença n. 0715319-04.2024.8.07.0018 também pode ser penhorado nas mesmas balizas acima fixadas, especialmente porque se trata de passivo acumulado, que não mais se vincula a alimentos em sua essência. Já em relação ao crédito, na origem, trata-se de um cumprimento de sentença em arbitramento de honorários originada em janeiro de 2023 com a última atualização do débito total dos agravados (não proporcional nem solidário) em R$ 234.803,45. Desde a distribuição do feito o agravado busca judicialmente a satisfação de seus créditos, só alcançada, parcialmente pelas penhoras tratadas no agravo de instrumento n. 0724299-91.2024.8.07.0000, desta Relatoria, e na penhora no rosto dos autos ora em exame. Ora, se a pensão alimentícia devida a menor acumulada no tempo (mais de 3 meses) perde o caráter alimentar, de sobrevivência, assumindo natureza indenizatória, não há de se conceder o status mais severo buscado pelos agravantes a vale-alimentação, indenizatório desde a origem, devido pelo Distrito Federal desde 1996, há quase trinta anos atrás. Há de se lembrar de que os agravantes não juntaram ao agravo nenhum indício de que a verba penhorada no rosto dos autos inviabilizou ou mesmo comprometeu o sustento do segundo agravante em qualquer período nestes quase trinta anos. Não há de ser neste momento, apenas para inviabilizar o pagamento de quantia incontroversa devida pelos agravantes, que a impenhorabilidade arguida seja acolhida. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator